Tribunal: TJDFT
Processo: 0737021-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737021-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Agravado: Z de S Dias Ótica D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0730633-46.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora pleiteia a revisão do contrato de locação para que seja aplicado o índice IPC para reajuste do aluguel mínimo mensal, a fim de afastar a alegada onerosidade excessiva advinda da aplicação do índice IGP-DI. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegada urgência causada pelo desequilíbrio do contrato, que poderá culminar com a sua inviabilidade. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea (índices divulgados por órgãos oficiais), permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que consta do contrato que as partes elegeram o IGP-DI para a reposição do valor monetário envolvido na transação locativa. É fato notório que o referido indexador sofreu exponencial elevação após o início da pandemia de Covid-19, cujas taxas apuradas já se avizinham a 34% ao ano[1]. Trata-se de evidente escalada desproporcional, sobretudo se comparada com o comportamento do indicador oficial da inflação no Brasil no mesmo período (IPCA/IBGE de 8,99%)[2]. Deveras, a maior parte dos indicadores IGP é composta por commodities[3] ligadas ao setor industrial, como minério de ferro, cobre e alumínio, e também do agronegócio, a exemplo de milho, soja e trigo, todas cotadas em dólar e sujeitas à volatilidade do mercado internacional, fortemente impactado com a pandemia de Covid-19, com consequências diretas na desvalorização cambial, pressionando assim, por fatores externos, o IGP-DI para níveis incompatíveis com a própria realidade doméstica. Ora, a discussão acerca da inadequação da vinculação de contratos imobiliários ao reajuste por um indicador que não está perfeitamente associado às peculiaridades deste mercado não é recente, adotando-se o IGP indistintamente por carência de um índice que reflita o momento da construção civil e do mercado imobiliário para orientar as correções monetárias, respeitando-se a autonomia da vontade dos contratantes, mas sem olvidar do dever do Poder Judiciário de corrigir eventuais distorções. Destaque-se, inclusive, a existência de relevante inciativa legislativa em tramitação sobre a questão[4]. Portanto, em análise perfunctória e não exauriente, diante dos conhecidos efeitos adversos do evento superveniente extraordinário sobre o indicador IGP-DI, resta provável a desvirtuação deste elemento objetivo que compõe a base do contrato de sua função precípua, recompor o valor transacionado, em evidente onerosidade excessiva que causa insuportabilidade da prestação, com desvantagem para a devedora, assim como extrema vantagem para a credora, que poderá auferir ganho adicional sem justa causa. Assim, amparado na Teoria da Base Objetiva e na função social garantida pela manutenção do equilíbrio contratual, vislumbro presente a probabilidade do direito invocado pela autora para que seja aplicado provisoriamente o índice IPCA/IBGE, mais aderente à realidade mercadológica doméstica, a fim de afastar possível onerosidade excessiva. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque o reajuste em patamares distorcidos poderá inviabilizar a manutenção do contrato. Por fim, em atenção ao § 3o, do artigo 300, do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os efeitos da tutela antecipada são meramente financeiros, podendo ser cobrada eventual diferença não paga. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja provisoriamente aplicado o IPCA/IBGE sobre o aluguel ajustado entre as partes, devendo a ré promover o recálculo das prestações e emitir novos boletos, sob pena de consignação dos valores em Juízo. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via AR, para apresentar contestação em 15(quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil. Assinado eletronicamente.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 30836829), em síntese, que figura na posição de locadora de imóvel situado em centro comercial, que é utilizado para o exercício da atividade empresária pela recorrida. Argumenta que foi forçada a suspender sua atividade empresarial por força de decreto expedido pelo Governador do Distrito Federal, editado com a finalidade de estabelecer medidas de combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Acrescenta que concedeu descontos voluntários à recorrida em relação aos alugueres, bem como que a pandemia não é causa para a aplicação da teoria da imprevisão. Aduz que a relação jurídica substancial foi constituída entre as partes por meio da livre e recíproca declaração das vontades de ambas, devendo prevalecer a normatividade do princípio da boa-fé e do primado da obrigatoriedade do negócio jurídico, nos termos da perêmia latina pacta sunt servanda. Assim, conclui que deve ser mantido o reajuste dos alugueres de acordo com o indexador previsto no instrumento negocial (IGP-DI). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e indeferida a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente acostada aos presentes autos (Id. 30836831). O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 30849508). Contra a referida decisão, o recorrente interpôs agravo interno, ocasião em repisou os argumentos articulados no agravo de instrumento (Id. 31565028). A recorrida noticiou que foi proferida sentença nos autos do processo na origem e requereu o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir(Id. 32556582). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário (no 0730633-46.2021.8.07.0001) foi proferida sentença que julgou o pedido procedente (Id. 112246802). Diante desse contexto, está evidenciado que não remanesce o interesse da agravante no julgamento do presente recurso. Ressalte-se o entendimento predominante nesta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença e da ausência superveniente de interesse recursal por parte dos recorrentes, os presentes agravos de instrumentos não podem ser conhecidos. Feitas essas considerações, deixo de conhecer ambos os recursos em decorrência da mencionada perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator